Tribunal: TJMT
Processo: 1004357-34.2022.8.11.0040
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004357-34.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCO BARBOZA - CPF: 880.710.141-68 (APELANTE), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUCIMAR INACIO DE MORAES - CPF: 016.572.031-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VICTOR DA SILVA SANTOS - CPF: 010.974.251-69 (TERCEIRO INTERESSADO), GILVAN LEITE POSSENTTI - CPF: 006.696.781-39 (TESTEMUNHA), WESLEI DUARTE LOPES - CPF: 034.784.171-63 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESTE DE ETILÔMETRO. PROVA TÉCNICA IRREPETÍVEL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RÉU REINCIDENTE. AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO SOCIAL.

CUSTAS PROCESSUAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, além de suspensão do direito de dirigir e pagamento de dias-multa, pleiteando absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de embriaguez ao volante; (
ii
) estabelecer se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante da reincidência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria delitiva são comprovadas por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, teste de etilômetro e
confissão do réu
.

4.
O teste de etilômetro, que aferiu concentração de 0,38 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, constitui prova técnica irrepetível, dotada de presunção de legitimidade, apta a fundamentar a condenação.

5.
A confissão do réu quanto à ingestão de bebida alcoólica corrobora os demais elementos probatórios produzidos.

6.
O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de efetiva alteração da capacidade psicomotora ou risco concreto.

7.
Não procede a alegação de insuficiência probatória, pois a condenação não se baseia exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas em conjunto probatório harmônico e robusto.

8.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos exige, além do requisito objetivo, a ausência de reincidência em crime doloso ou, excepcionalmente, que a medida seja socialmente recomendável.

9.
A reincidência do réu, aliada à gravidade concreta de condenação anterior, afasta o juízo favorável de recomendação social, tornando inadequada a substituição da pena.

10.
A condenação ao pagamento das custas processuais é consectário legal da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução penal analisar eventual suspensão de exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O teste de etilômetro, como prova técnica irrepetível, é
apta
para comprovar a materialidade do crime de embriaguez ao volante.

2. O delito do art. 306 do CTB configura crime de perigo abstrato, dispensando a demonstração de risco concreto ou alteração psicomotora.

3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao réu reincidente depende de juízo de recomendação social, que pode ser afastado diante de histórico criminal relevante.

4.
A condenação em custas processuais é obrigatória, cabendo ao juízo da execução analisar eventual suspensão de exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306; CP, art. 44, II e § 3o; CPP,
arts
. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 227196/MG, Rel. Min. André Mendonça, j. 22.02.2024; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.833.960/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 05.08.2025; STJ,
AgRg
no REsp 1.952.117/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No
1004357-34.2022.8.11.0040

– CLASSE 417 – COMARCA DE
SORRISO

APELANTE :
-
ANTONIO FRANCISCO BARBOZA

APELADO
:
- MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR.EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

Antônio Francisco Barboza
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1004357-34.2022.8.11.0040
, pelo
Juízo da
1a
Vara
Criminal
da Comarca de
Sorriso
/MT, que
o
condenou pela prática do delito previsto no
art.
306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena de
6 (seis) meses de detenção
, em regime
aberto
,
além de
2 (dois) meses de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
, e pagamento de
10
(
dez
) dias-multa
.

Inconformad
o
, nas razões vistas no Id.
346680885
,
o apelante

busca

a absolvição da condenação pelo crime de embriaguez ao volante, alegando
em síntese, a
insuficiência de provas para a manutenção do édito condenatório
, sustentando que a sentença se apoiou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal
.
Subsidiariamente, pugna pela
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, ao argumento de que é reincidente não específico, possui circunstâncias judiciais favoráveis e que a medida seria socialmente recomendável, nos termos do art. 44, §3o, do Código Penal

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
355866362
).

O parecer, da lavra d
a
dout
a
Procurador
a
de Justiça, Dr
a
.
Silvana Correa Vianna
, é pelo desprovimento do recurso (Id.
358712383
)
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta virtual
.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR.EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

A peça acusatória, constante no I
d.

343834361
, narra os fatos desta forma:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 28 de fevereiro de 2022, por volta das 19h00m, na via pública, notadamente na Avenida Blumenau (nas proximidades do “Parque Municipal Rota do Sol Adelino José João
Valdameri
”), Bairro Rota do Sol, na cidade de Sorriso/MT, ANTÔNIO FRANCISCO BARBOZA conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, ANTÔNIO FRANCISCO BARBOZA, após ter feito a ingestão de significativa quantidade de bebida alcoólica, tomou a direção e, assim, passou a conduzir o seu veículo automotor (gol de cor prata) pela via pública, quando, então, fora abordado por agentes policiais e por agentes de trânsito (blitz integrada – Operação Lei Seca).

No curso da abordagem policial, os agentes da lei perceberam e constataram o estado de embriaguez de ANTÔNIO FRANCISCO BARBOZA, motivo pelo qual prenderam-no em flagrante delito.

A
existência material
do delito narrado na exordial acusatória ressai induvidosa do boletim de ocorrência (I
d.

343833893
); auto de prisão em flagrante delito (I
d.

343833881
);
teste de etilômetro

(I
d.

343833895
); bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

Do mesmo modo, no tocante à
autoria delitiva
atribuída ao apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida na instrução processual evidencia o cometimento, por parte del
e
, do crime narrado na peça acusatória.

N
a fase inquisitorial, o próprio apelante
confessou espontaneamente
que havia ingerido cerca de
duas latinhas
de cerveja
antes de assumir a direção do automóvel, fato este corroborado pelo teste de alcoolemia
.

Transcreve-se trecho do seu depoimento
(Id.
343833888
):

[...]
QUE aceitou fazer o teste do
etilometro
e após realizar o procedimento informaram o interrogado que havia dado positivo para embriagues ao volante; QUE antes da abordagem havia ingerido bebida alcoólica de duas latinhas de
skol
antes da blitz;
[...]

Em juízo, o réu
afirmou que, no dia dos fatos, após encerrar o expediente em sua empresa, onde trabalhou até mais tarde em razão de atividade em feriado, ingeriu apenas duas latas de cerveja oferecidas por um colega, não se tratando de confraternização, mas de um momento informal ao fim do trabalho. Relatou que, ao retornar para casa, foi abordado em uma blitz e, por se considerar em condições normais, submeteu-se voluntariamente ao teste do etilômetro. Sustentou que não apresentava qualquer alteração em sua capacidade psicomotora, tendo conduzido o veículo de forma regular, colaborado com a abordagem policial e permanecido calmo
.

Nesse sentido,
é importante ressaltar que
a confissão judicial
é inteiramente corroborad
a
pela prova documental constante dos autos, o teste de etilômetro aferiu a concentração de
0,38
mg/L (
zero
vírgula
trinta e oito
miligramas de álcool por litro de ar alveolar), o que, por si só
,é suficiente para a caracterização do delito.

Além disso, o teste de etilômetro consubstancia prova técnica irrepetível, dotada de presunção de legitimidade e fé pública, sendo apta, por si só, a fundamentar o decreto condenatório, independentemente da demonstração de sinais clínicos de embriaguez.

A propósito:

“(...) 10. A leitura das decisões revela que a condenação se fundamentou em teste de alcoolemia, mediante o qual restou constatada a situação de embriaguez do paciente. Tem-se prova irrepetível em juízo, sendo válida, portanto, para fundamentar a condenação criminal, conforme o disposto na parte final do
caput
do
art
. 155 do CPP.11. Ademais, conforme assentado pelo Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, “a condenação do réu não se baseia, de forma exclusiva, em prova colhida na fase inquisitiva e não ratificada em juízo, mas, sim, na prova amealhada na fase inquisitiva aliada a uma prova pericial não repetível” (e-doc. 4, p. 37). (...)”
(STF - HC 227196/MG - Rel. Min. André Mendonça - 22.2.2024).

Ademais, o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro configura crime de perigo abstrato, sendo prescindível a demonstração de risco concreto, bastando a comprovação de teor alcoólico acima do limite legal.

Não prospera, portanto, a alegação de fragilidade probatória fundada na suposta inobservância de normas técnicas, porquanto não há qualquer elemento nos autos capaz de infirmar a regularidade do procedimento adotado.

O entendimento é firme na jurisprudência pátria:

“O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a prova da alteração da capacidade psicomotora. A constatação de álcool no organismo em percentual superior ao limite legal é suficiente para a incidência da norma penal."
(STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.833.960/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

Também nesse mesmo norte:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – TESTE DE ETILÔMETRO – VALOR ACIMA DO PERMITIDO – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – RECURSO DESPROVIDO.Comprovada a materialidade delitiva por meio do teste de alcoolemia que aferiu 0,52 mg/L de álcool, valor superior ao limite legal, resta caracterizado o delito. A confissão extrajudicial do réu, aliada aos depoimentos dos policiais, confirma a autoria. O tipo penal do art. 306 do CTB configura-se como de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da alteração psicomotora. A análise quanto à isenção de custas deve ser feita na fase de execução penal. (
TJMT, N.U 0006973-61.2020.8.11.0042, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 17/10/2025, DJE 17/10/2025)

Mas se isso não bastasse, c
onforme se extrai do teste de etilômetro no
00806

(I
d.

343833895
)
, a indicação “
PROVER

23/03/22
ULT VER
23/03/21
” demonstra que o equipamento se encontrava devidamente verificado dentro do prazo anual exigido pelos órgãos competentes, evidenciando sua regular aferição pelo INMETRO e, por conseguinte, a confiabilidade do resultado obtido à época dos fatos.

Embora recaia sobre a acusação o ônus de demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, não se pode admitir a absolvição genérica e desfundamentada por suposta ausência de provas, quando o conjunto probatório é harmônico e suficiente à condenação, como se verifica no presente caso.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido:

"(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1a parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)"

(STJ -
AgRg
no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

Assim, diante da robustez do conjunto probatório, que evidencia a materialidade e a autoria do delito,
não subsistem dúvidas quanto à
idoneidade
da sentença condenatória
.

Superada a análise do pleito absolutório, passa-se ao exame da tese subsidiária defensiva, consistente na pretendida
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Sustenta a defesa que o apelante, embora reincidente, não ostenta reincidência específica, além de preencher os demais requisitos legais, notadamente diante da pena aplicada em patamar reduzido, da ausência de violência ou grave ameaça e da favorabilidade das circunstâncias judiciais, circunstâncias que, em tese, autorizariam a incidência do § 3o do referido dispositivo.

Sem razão.

Com efeito, o artigo 44, inciso II, do Código Penal estabelece, como regra geral, que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos somente é cabível quando o agente não for reincidente em crime doloso. Embora o § 3o do mesmo dispositivo admita mitigação dessa vedação, permitindo a concessão do benefício ao reincidente não específico, condiciona tal hipótese à demonstração de que a medida se revele socialmente recomendável, o que, no caso em análise, não se verifica.

Nessa linha de intelecção, observa-se que, embora preenchido o requisito objetivo atinente ao
quantum
de pena
,
o magistrado de primeiro grau, com acerto, deixou de proceder à substituição da reprimenda, amparando-se na reincidência do apelante. Ainda que esta decorra de delito diverso
(
estupro de vulnerável
)
, circunstância que, em tese, não impediria, de forma automática, a concessão da benesse, a gravidade concreta da condenação anterior assume especial relevo na análise do caso.

Com efeito, a natureza do crime anteriormente praticado, de elevada reprovabilidade social, evidencia que a sanção penal outrora imposta não se mostrou suficiente para desestimular a reiteração delitiva, o que compromete o juízo de prognose favorável exigido para a substituição da pena. Assim, à luz das particularidades do caso concreto, conclui-se que a medida não se revela socialmente recomendável, impondo-se a manutenção da pena privativa de liberdade como forma adequada e necessária à reprovação e prevenção do delito.

Corrobora esse entendimento, o
s
aresto
s
que segue
m
,
verbis
:

[...]
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige, além do requisito objetivo, o preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 44, II, do CP, sendo possível ao reincidente apenas na hipótese do § 3o quando a medida se mostrar socialmente recomendável. 5. O histórico de reiteração delitiva afasta a adequação social, legitimando a negativa de substituição, por se mostrar insuficiente para prevenção e repressão do delito, à luz do art. 44, II, do CP e da orientação jurisprudencial aplicável. IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

V. Tese de julgamento: 1. O descumprimento de ordem de parada emanada por agente público competente, no contexto de policiamento ostensivo, configura o crime de desobediência quando demonstrado o desatendimento consciente à determinação. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ao réu reincidente, exige adequação social, que não se verifica diante de histórico de reiteração delitiva.
[...].

(N.U 1004643-93.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 07/04/2026)
.

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – INSURGÊNCIA ÚNICA – PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – REINCIDÊNCIA GENÉRICA – MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL – ART. 44, § 3o, DO
CP – GRAVIDADE DOS CRIMES ANTERIORES (ESTUPRO DE VULNERÁVEL E PORNOGRAFIA INFANTIL) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defesa contra sentença do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que condenou o apelante pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se, exclusivamente, ao cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 3o, do Código Penal, sob o argumento de que o apelante, embora reincidente, ostenta reincidência genérica, e não específica.

III. Razões de decidir

3. A concessão da substituição da pena ao reincidente genérico, prevista no art. 44, § 3o, do Código Penal, não é um direito automático, condicionando-se à análise judicial de que a medida seja "socialmente recomendável".

4. No caso concreto, embora a reincidência seja genérica, a substituição não se mostra socialmente recomendável. O apelante ostenta condenação definitiva anterior pela prática de crimes graves – estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), de natureza hedionda, e armazenamento de pornografia infantil (art. 241-B do ECA).

5. O histórico criminal do agente, marcado pela prática de delitos de elevada gravidade, demonstra que a substituição da pena corporal por restritivas de direitos não seria medida adequada e suficiente para fins de reprovação e prevenção do crime, justificando-se a manutenção do regime semiaberto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, previsto no art. 44, § 3o, do CP, não é direito subjetivo do reincidente genérico, dependendo de análise judicial que conclua ser a medida socialmente recomendável.

2. É idônea a negativa da substituição da pena quando, apesar da reincidência genérica, a gravidade dos crimes anteriores (notadamente hediondos) demonstra que a benesse não se revela socialmente recomendável e é insuficiente para a reprovação e prevenção do delito."

Dispositivos legais citados: Código Penal, art. 44, § 3o, e art. 217-A; Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.o 9.503/97), art. 306; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.o 8.069/90), art. 241-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp n. 2.200.036/PA; STJ,
AgRg
no HC n. 1.004.765/SP; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.599.559/SP.

(N.U 1000817-88.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2025,
Publicado
no DJE 19/11/2025)

De outro lado, acerca da concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito, do mesmo modo, não tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

“Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
”
.
-

destaquei.

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,

verbis
:

“Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]”

Além do mais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL (...)
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
(...)”.
(TJMT, N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Por derradeiro, considerando que os artigos destacados pela defesa foram integrados na fundamentação do voto, restam
prequestionados
para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Pelo exposto, em sintonia com o parecer,
nego provimento
ao recurso de
Antônio Francisco Barboza
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026